Tribunal: TJDFT
Processo: 0735863-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735863-67.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN JOSE CESAR PINTO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALAN JOSE CESAR PINTO DA COSTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0706369-40.2023.8.07.0018, iniciada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido da agravante para determinar a expedição de requisição de pequeno valor observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com base na Lei Distrital n. 6.618/2020, relativamente ao montante principal da dívida exequenda. Nas decisões vergastadas (IDs 194691165, 202140820 e 206206406 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau ponderou que a aplicabilidade da decisão exarada pelo e. Supremo Tribunal Federal, a qual declarou a constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, fica restrita aos títulos consolidados após sua publicação (19/6/2020), o que não é o caso dos autos de origem, cuja sentença transitou em julgado em 11/03/2020. Em suas razões recursais (ID 63361326) o agravante sustenta que a Lei Distrital no 6.618/2020 versa sobre o teto da expedição de RPV, portanto, deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual, aos processos em curso. Pondera que no processo originário não houve decisão anterior que versasse sobre a mesma matéria. Assevera que os §§ 3o e 4o do artigo 100 da Constituição Federal, permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. Defende que a hipótese em exame é diversa do precedente RE n. 729.107/DF (TEMA 792), que considerou ser inaplicável a redução do teto (de 40 para 10 salários-mínimos) para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública. Colaciona julgados do e. Supremo Tribunal de Federal e deste e. Tribunal de Justiça no sentido de aplicação do novo teto de 20 (vinte) salários-mínimos para a expedição de RPV. Com esses argumentos o agravante postula, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferida a expedição de RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional,em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se estar caracterizada a plausabilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. A questão controvertida a ser dirimida restringe-se à aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor. Em recente julgado, o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.491.4141, interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, declarando a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.491.414 DISTRITO FEDERAL. RELATOR: MIN. FLÁVIO DINO. 01/07/2024.) Assim sendo, considerando que o precedente supratranscrito substitui o acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, que havia declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, merece provimento o agravo de instrumento. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar recurso envolvendo matéria que em tudo se assemelha ao caso em apreço, recentemente adotou igual posicionamento, no sentido de seguir o entendimento do colendo Supremo Tribunal de Justiça pela constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, a exemplo do aresto a seguir reproduzido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. TETO. VINTE (20) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE. ENTENDIMENTO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 foi reconhecida e declarada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, oportunidade em que foi consignado que o referido ato normativo versava sobre matéria orçamentária, uma vez que modificava de maneira sensível a correlação entre receitas e despesas. 2. O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF interposto nos autos da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000 e declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. 3. O precedente firmado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal deve ser seguido, posto que substitui o acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1899275, 07170031820248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a):HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Feitas estas considerações, o agravo de instrumento deve ser provido, para o fim de determinar a expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento de quantia que não ultrapasse o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento do montante principal da dívida, desde que não ultrapasse o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024 às 11:18:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________________________ 1 https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&amp;docID=778505267